Tribunal: STF
Processo: ARE 1563640
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A VIDA E CONEXO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADOS (ARTIGO 121, 2, INCISOS I, II, III E IV -19 FATO ARTIGO 121, 2, INCISOS I, II, III E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DUAS VEZES - 29 E 39 FATOS, TUDO C/C ARTIGO 65, INCISO I, E NA FORMA DO ARTIGO 70, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INCONFORMISMOS DEFENSIVOS. INICIALMENTE, RECHAÇADA A TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, POR TER SUPOSTAMENTE SE BASEADO EXCLUSIVAMENTE EM PROVA INQUISITORIAL NÃO REPETIDA, SEJA PORQUE PRECLUSA A MATÉRIA, SEJA PORQUE NÃO VINGA. A RESPEITO DO MÉRITO, NÃO PROSPERA A ALEGAÇÃO DAS DEFESAS DE QUE A CONDENAÇÃO OPERADA PELOS JURADOS É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS, EIS QUE HÁ FUNDAMENTO PROBATÓRIO QUE EMBASA A VERSÃO, ACOLHIDA PELOS JURADOS, DE QUE ERICK VINÍCIUS E DOUGLAS ATENTARAM CONTRA A VIDA DAS TRÊS VÍTIMAS, COMETENDO OS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADOS. NO QUE DIZ COM A DOSIMETRIA DAS PENAS, OPERADA A NEUTRALIZAÇÃO DE DUAS VETORIAIS EM RELAÇÃO A AMBOS OS RÉUS, ALÉM DE APLICADA A ATENUANTE DA MENORIDADE NA FRAÇÃO DE 1/6, SENDO MANTIDAS AS DEMAIS DISPOSIÇÕES SENTENCIAIS. ASSIM, MINORADAS A PENA DE ERICK VINÍCIUS AO PATAMAR DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO E A DE DOUGLAS AO PATAMAR DE 18 (DEZOITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO. FINALMENTE, QUANTO AO PREQUESTIONAMENTO SUSCITADO, O PRESENTE ACÓRDÃO NÃO NEGA VIGÊNCIA A QUALQUER DOS DISPOSITIVOS CITADOS. TRADUZINDO APENAS O ENTENDIMENTO DESTA CÂMARA ACERCA DOS PONTOS SUSCITADOS NO APELO. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, LV, LVI, LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente